Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717857-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ADRIANO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIO ADRIANO contra decisão 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a penhora de 10% do seu salário líquido, em ação proposta por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP que busca executar o valor de R$ 10.700,68 com os devidos acréscimos legais. Em suas razões (ID 46545935), o agravante sustenta que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; 2) o art. 833, inciso IV e § 2°, do Código de Processo Civil, só permite a penhora do excedente a 50 salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, o que não é o caso; 3) o valor líquido apresentado de seus rendimentos de R$ 7.295,68 não corresponde ao seu real estado financeiro; 4) a manutenção da penhora pode comprometer seu sustento e de sua família. Pede que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, o efeito suspensivo da decisão que determinou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos e, subsidiariamente, a sua redução para 5%. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o agravante é Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental na Administração Regional do Cruzeiro. Aufere rendimento líquido mensal de R$ 7.000,00 aproximadamente. Embora alegue que enfrenta problemas de saúde e que não possui condições de arcar com as custas do processo, a sua hipossuficiência não foi comprovada: foram apresentados apenas extratos de movimentação bancária e um requerimento de exoneração de cargo público. Assim, não restou evidenciada a situação de miserabilidade do agravante, a ponto de o pagamento das custas processuais comprometer o seu sustento ou de sua família. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 1o de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator